Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706092-08.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS CALDEIRA SOARES DE JESUS, DALLMORE ESTRATEGIA FINANCEIRA LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: MATHEUS CALDEIRA SOARES DE JESUS DESPACHO Ficam as partes intimadas a apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado de DALLMORE ESTRATÉGIA FINANCEIRA LTDA. (ID 69424457). Prazo: 10 (dez) dias. Na oportunidade, o recorrente MATHEUS CALDEIRA SOARES DE JESUS (ID 69424451) deverá inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS, declaração de imposto de renda, considerando a qualificação informada na inicial (militar reformado), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.